Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da derradeira certidão desta Secretaria, este processo, no qual atua como relatora a eminente Desembargadora Relatora Carmen Bittencourt, fora-me encaminhado para manifestação antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor, haja vista o erro material constante no acórdão que elucidara o apelo por ele interposto - ID 53539166 -, porquanto nele aposto que teria acompanhado a divergência por ocasião do julgamento. Sendo o que compete assinalar, consigno que, a despeito do aposto no acórdão, não subsiste divergência de minha parte nem acompanhamento de voto divergente antecedente. Conforme retratado no julgado, votei na condição de 1o Vogal, tornando inviável que, votando primeiramente após a relatora, houvesse acompanhado eventual divergência. Essas apreensões denotam que, ao invés do voto que efetivamente proferi no sentido de acompanhar o voto condutor da eminente relatora, negando provimento ao recurso, fora aposto no acórdão que teria votado “Com a divergência”, sendo que divergência não havia nem poderia acompanhar voto divergente por estar votando após a relatora. O havido derivara, portanto, de erro sistêmico, devendo ser corrigido, por certo, no ambiente apropriado, que são os embargos aviados pelo autor. Alinhadas essas considerações, não me estando reservada competência para decidir qualquer questão aviada nestes autos, pois não atuo como relator dos recursos nele formulados, apenas consigno aludida ressalva, deixando assinalado que houvera erro no sistema, não subsistindo voto divergente de minha autoria nem sendo viável que, votando após a relatora, teria acompanhado divergência anterior. Consignados esses fatos e frisando aludida ressalva, determino o retorno dos autos à eminente relatora para as providências ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator